Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-26.2019.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000693-26.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENIS GODOY DA PAIXAO - CPF: 045.919.821-14 (VÍTIMA), MATEUS DOS SANTOS FREITAS - CPF: 044.429.771-51 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DOS SANTOS FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4o, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Consoante o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a teor do enunciado da Súmula 511 do STJ, é possível o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado, quando presentes a primariedade do acusado, o pequeno valor da
res furtiva
e qualificadora de natureza objetiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000693-26.2019.8.11.0037

APELANTE: MATEUS DOS SANTOS FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MATEUS DOS SANTOS FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal Código 221071 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4o, incisos I, do Código Penal (Sentença Id. 33687497).

Irresignada, a defesa de MATEUS interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que nenhuma testemunha presenciou a ação delitiva. Em pleito subsidiário, busca o reconhecimento da minorante do furto privilegiado, disposta no art. 155, §2o, do Código Penal, vez que a
res
é de pequeno valor, o réu é primário e a qualificadora é de natureza objetiva (Id. 33688474/33688475).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo a sentença irretocável (Id. 33688476/33688477).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 42215997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DOS SANTOS FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MATEUS DOS SANTOS FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal Código 221071 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4o, incisos I, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...) No dia 27 de janeiro de 2019, em horário não especificado nos autos, na residência localizada na Rua Dona Luíza, no50, Bairro Jardim Riva, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado MATEUS DOS SANTOS FREITAS subtraiu, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, pertencente à vítima Denis Godoy da Paixão. ões sobre uma pessoa com uma mochila nas costas em atitude suspeita vigiando algumas residências, foi ao local e abordou o denunciado MATEUS portando chaves ferramentais diversas e um celular. Os Militares, verificando que o aparelho continha informações diversas do afirmado pelo acusado, conseguiram ligar para a vítima, o qual disse que havia deixado o aparelho carregando em sua residência. Ato contínuo, os Policiais foram até a casa de Denis e constataram o arrombamento, consoante relatório de fls. 19/20, sendo que o local foi todo revirado pelo acusado. Diante das evidências, o denunciado foi preso em flagrante delito e indiciado pelo crime em tela. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência MATEUS DOS SANTOS FREITAS , como incurso nas penas artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, requerendo seja recebida e instaurada a competente AÇÃO PENAL, citando o denunciado, para se ver processado, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até sentença final e condenação dos denunciados (...)”
(Id. 33686487).

De proêmio, a defesa visa a absolvição do acusado por insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Não obstante os argumentos trazidos nas razões recursais, tenho que as provas dos autos são suficientes a amparar o édito condenatório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 33686489), termo de exibição e apreensão (Id. 33686490), boletim de ocorrência (Id. 33686498) e relatório de investigação (Id. 33686499).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste, como se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais militares
Josimar André da Silva
e
Marcelo Pedroso Oliveira
(Id. 33686491 e 33686493).

Perante a autoridade policial, os milicianos narraram que receberam denúncia anônima informando que um homem estaria tentando furtar residências na Rua Dona Luíza. Ato contínuo, os policiais realizaram rondas na região e localizaram o acusado, tendo sido encontrado consigo em uma mochila, algumas chaves de fenda, alicate e um aparelho celular.

Após verificar que o aparelho celular continha informações que não condiziam com aquelas passadas pelo acusado, os policiais entraram em contato com a vítima, a qual se deslocou até sua residência e confirmou que seu imóvel havia sido arrombado e seu aparelho celular subtraído.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado negou ter praticado o delito, afirmando que comprou o celular de terceiro não identificado (Id. 33686496).

Desse modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados se revestem de relevante valor probatório, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos (Acórdão 1204531, 20170310086410APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: 113-121).

Por outro lado, tenho que assiste razão à defesa quanto ao pleito pela aplicação da minorante prevista no art. 155, §2o, do Código Penal, denominada “
furto privilegiado
”.

No presente caso o réu é primário, a
res
possuía valor inferior ao salário mínimo à época e a qualificadora (rompimento de obstáculo) possui natureza objetiva, razão pela qual torna-se possível o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado e a diminuição da pena privativa de liberdade pela metade, restando a reprimenda definitiva em
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto.

Posteriormente, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para reconhecer a minorante do furto privilegiado, readequando-se a pena para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020